Tribunal: TJDFT
Processo: 0002060-32.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0002060-32.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MICHAEL DE SOUZA RIBEIRO, BRUNO DIAS VASCONCELOS, JEFERSON MENDES SOUSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Diante da petição ao ID 18090010, retire-se o processo da pauta de julgamento virtual e inclua-se em pauta de julgamento presencial. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora